Tribunal: TJSP
Processo: 1018995-88.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
TRÂNSITO. DEMANDA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

- "(...) a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de

Ementa:

TRÂNSITO. DEMANDA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

- "(...) a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados" (ADI 1.717 -STF).

- "Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público" (REsp 817.534 -STJ -Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 10-11-2009).

- Podendo admitir-se a delegação a particulares, p.ex., de atos fiscalizadores do tráfego e do trânsito, não é possível, todavia, delegar-lhes atos que constituam a expressão coercitiva própria do poder público.

- Comportando o Selic tanto o índice de atualização monetária quanto a taxa de juros moratórios, não é possível a fixação de dois termos distintos para a fluência do índice unitário adotado.

Provimento da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000166006
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes autos de Apelação no
1018995-88.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante HILLY TORATTI MIRANDOLA, é apelada TRANSERP EMPRESA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. Por maioria de votos. Declara voto
divergente o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OSCILD DE
LIMA JÚNIOR (Presidente), JARBAS GOMES, AROLDO VIOTTI E MARCELO
L THEODÓSIO.
São Paulo, 13 de março de 2018.
Ricardo Dip
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1018995-88.2017.8.26.0506
Procedência:
Ribeirão Preto
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 52.379)
Apelante:
Hilly Toratti Mirandola
Apelada:
Transerp
-Empresa
de
Trânsito
e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
TRÂNSITO. DEMANDA DE NULIDADE DE AUTO
DE
INFRAÇÃO
EXPEDIDO
POR
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA MISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
“(...) a interpretação conjugada dos artigos 5°,
XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da
Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da
indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade
típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de
tributar e de punir, no que concerne ao exercício de
atividades profissionais regulamentadas, como ocorre
com os dispositivos impugnados” (ADI 1.717 -STF).
“Somente os atos relativos ao consentimento e
à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes
à legislação e à sanção derivam do poder de coerção
do Poder Público” (REsp 817.534 -STJ -Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 10-11-2009).
Podendo admitir-se a delegação a particulares,
p.ex., de atos fiscalizadores do tráfego e do trânsito,
não
é
possível,
todavia,
delegar-lhes
atos
que
constituam a expressão coercitiva própria do poder
público. Comportando o Selic tanto o índice de atualização monetária quanto a taxa de juros
moratórios, não é possível a fixação de dois termos
distintos para a fluência do índice unitário adotado.
Provimento da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO:
1.
Versam os autos ação anulatória cumulada com
repetição de indébito movida por Hilly Taratti Mirandola
contra Transerp -Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A, com o objeto de anular o auto de
infração n. D28297743, bem como condenar a requerida
na devolução do valor pago a título desta penalidade.
2.
Da r. sentença de origem que julgou improcedente
a pretensão apelou a autora, insistente em que esta
referida
sociedade
de
economia
mista
não
tem
competência para efetivar autuações referentes a ilícitos
no trânsito ribeirão-pretense, bem como para impor
medidas administrativas e penalidades na esfera do
Direito de Trânsito.
Respondeu-se ao recurso (fls. 116-37).

É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 29 de janeiro de 2018 (e-
pág. 138).
VOTO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
A autuação hostilizada nestes autos diz respeito a
suposto ilícito de trânsito e foi emitida pela Transerp (e-
pág. 13), pessoa jurídica de direito privado (cf. art. 1o da
Lei local n. 3.734/1980, de 28-2), que, nos termos da Lei
complementar municipal n. 998/2000 (de 25-4), ao dispor
sobre a competência da empresa, define, entre suas
receitas,
um
repasse
pela
Prefeitura
Municipal
de
Ribeirão Preto:
“(...) (d) os saldos dos recursos oriundos da
arrecadação de multas, alugueres do pátio do
PETRAN, leilões e estacionamentos da 'Área Azul',
existentes em conta específica em nome do
Departamento de Transporte e Trânsito até a data
de publicação desta lei.”
4.
Cifra-se o recurso a hostilizar a competência dessa
empresa para exercer atos de polícia de trânsito na
Municipalidade local, mais especificamente, para aplicar
penalidades por infrações de trânsito.
É lição consagrada de Hely Lopes MEIRELLES
esta de que,
“para a prática do ato administrativo a competência
é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato
discricionário ou vinculado pode ser realizado
validamente sem que o agente disponha de poder
legal
para
praticá-lo”
(Direito
administrativo
brasileiro. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
151, item 1.2.1).
O art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.
9.503/1997, de 23-9) fixa as competências dos órgãos e
entidades executivos dos Municípios, prevendo o caput
do art. 25 do mesmo Codex que
“os órgãos e entidades executivos do Sistema
Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio
delegando as atividades previstas neste Código,
com vistas à maior eficiência e à segurança para
os usuários da via” (o realce gráfico não é do
original).
5.
Cabe apreciar se a delegação, objeto do art. 25 do
Código, abrange todas as atividades que competem, no
Direito de Trânsito, à Administração Pública, ou mais
pontualmente, suposto as abarque todas, se podem elas
delegar-se tanto a órgãos públicos, quanto a particulares.
As
atividades
do
poder
de
polícia,
segundo
clássica doutrina, estendem-se da mera observação,
passando pela prevenção, até o marco da repressão,
esta última, na lição de Guido ZANOBINI,
“persegue il fine ulteriore di arrestare la violazione,
se già iniziata, impedirne gli effeti, appplicare
provvedimenti repressivi di carattere non penale” (
Corso di diritto amministrativo. 8.ed. Milão: Giuffrè,
1958, vol. V, p. 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer, que, nessa categoria repressiva, o
poder de polícia pressupõe o atributo da coercibilidade,
chegando ao ponto de autorizar-se, quando necessário,
“o emprego de força pública” para a consecução dos fins
repressivos (cf., brevitatis causa, MEIRELLES, Hely
Lopes. Direito municipal brasileiro. 16.ed. São Paulo:
Malheiros, 2008, p. 488).
O poder de polícia ao menos, como ficou dito, no
aspecto repressivo não pode delegar-se a particulares,
porque se estaria a delegar-lhes um uso de legítima
violência estatal (cf. FURTADO, Lucas Rocha. Curso de
direito administrativo. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010,
p. 670).
Assim,
podendo
admitir-se
a
delegação
a
particulares, p.ex., de atos fiscalizadores do tráfego e do
trânsito, não é possível, todavia, delegar-lhes atos que
constituam a expressão coercitiva própria do poder
público
(cf.
CELSO
ANTÔNIO.
Curso
de
direito
administrativo. 27.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.
839).
Nesse
sentido,
cabe
reiterar
apontamento
já
indicado em decisão, de minha relatoria, proferida na AC
0034316-25.2013 , de que
“Pende do egrégio Supremo Tribunal Federal
decisão sobre a admissibilidade da inflição de
multa de trânsito por sociedade de economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mista,
já
reconhecida
pela
Corte
superior
a
repercussão geral do tema (ARE 662.186).
O voto de relação ali proferido (Min. LUIZ FUX)
apontou precedente do Pleno do mesma colenda Suprema
Corte no sentido de que
'a interpretação conjugada dos artigos 5°,
XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único,
149 e 175 da Constituição Federal, leva à
conclusão, no sentido da indelegabilidade,
a uma entidade privada, de atividade
típica de Estado, que abrange até poder
de polícia, de tributar e de punir, no que
concerne
ao
exercício
de
atividades
profissionais regulamentadas, como ocorre
com os dispositivos impugnados' (ADI 1.771 -
Min. SYDNEY SANCHES; a ênfase não vem
do original).
Esse é, por igual, o entendimento já exarado pelo
egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 817.534:
2. No que tange ao mérito, convém assinalar
que, em sentido amplo, poder de polícia
pode ser conceituado como o dever estatal
de limitar-se o exercício da propriedade e
da liberdade em favor do interesse público.
A controvérsia em debate é a possibilidade
de
exercício
do
poder
de
polícia
por
particulares (no caso, aplicação de multas
de trânsito por sociedade de economia
mista).
3.
As
atividades
que
envolvem
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consecução do poder de polícia podem ser
sumariamente divididas em quatro grupos, a
saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii)
fiscalização e (iv) sanção.
4. No âmbito da limitação do exercício da
propriedade e da liberdade no trânsito,
esses grupos ficam bem definidos: o CTB
estabelece normas genéricas e abstratas
para a obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder
Público (consentimento); a Administração
instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade
estabelecida em lei (fiscalização); e também
a Administração sanciona aquele que não
guarda observância ao CTB (sanção).
5.
Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à
legislação e à sanção derivam do poder de
coerção do Poder Público.
6. No que tange aos atos de sanção, o bom
desenvolvimento por particulares estaria,
inclusive, comprometido pela busca do lucro
aplicação
de
multas
para
aumentar a
arrecadação'
(REsp
817.534
-Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
j.
10-11-2009, com declaração de cônsono
voto-vista pelo Min. HERMAN BENJAMIN).”
Nessa linha, em que pese à possibilidade de
delegação do poder fiscalizatório, no tocante com a
imposição de penalidades administrativas, persevera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência exclusiva da Administração Pública direta.
A conclusão não se altera por terem sido as
infrações verificadas por meio de radares eletrônicos,
uma vez que a forma de aferição não modifica o vício a
ensejar a nulidade das multas discutidas.
6.
Acolhe-se, desse modo, o pleito declarativo de
nulidade do auto de infração de trânsito
AIF n.
D28297743, e, de conseguinte, também o pedido de
repetição de indébito, contando-se a indexação a partir
do efetivo desembolso (verbete n. 162 da Súmula do eg.
STJ) e os juros de mora, nos termos do enunciado n. 188
do mesmo Direito sumular do colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Os juros moratórios, na repetição do indébito
tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da
sentença”.
O § 4o do art. 284 do Ctb dispõe que os juros
moratórios incidentes sobre a multa de trânsito não paga
devem ser calculados pela taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia -Selic, taxa que,
como é cediço, abrange também a indexação.
Desse momo, em observância ao princípio da
isonomia, os juros de mora e a correção monetária
devidos pela Administração pública devem seguir os
índices por ela exigidos para remuneração de seu crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, comportando o Selic tanto o índice de
atualização monetária quanto a taxa de juros moratórios,
não é possível a fixação de dois termos distintos para a
fluência do índice unitário adotado.
Assim,
a
correção
monetária,
a
partir
do
desembolso, deve ser aplicada de acordo com a “Tabela
Lei
Federal
n.
11.960/09
Modulada”
editada
pelo
Tribunal de Justiça paulista para os cálculos relativos à
Fazenda Pública.
E, a partir do trânsito em julgado, a correção
monetária e os juros de mora devem obedecer a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia Selic.
Destaca-se,
a
propósito,
julgado
cônsono
de
relatoria do eminente Des. AROLDO VIOTTI na AC
1002356-73.2017:
“Portanto, tratando-se de restituição de tributo
cobrado em excesso e em desconformidade com a
legislação,
deve-se
aplicar,
em
relação
à
atualização monetária, a Tabela Prática deste
Tribunal, e, a partir do trânsito em julgado da
ação, a taxa SELIC no que tange ao referido
acréscimo financeiro e aos juros de mora, estes a
partir do trânsito em julgado da sentença, termo “a
quo” corretamente definido na r. sentença. Em se
tratando de repetição de indébito tributário, não
tem incidência a Lei Federal no 11.960/09.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Este
Tribunal
de
Justiça
tem
adotado,
frequentemente, o critério de considerar o valor coevo do
salário mínimo como limite inferior da moldura da fixação
honorária, quando, tal o caso, haja parvidade do valor da
causa, entendimento que encontra amparo no § 8o do art.
85 da norma processual.
A r. sentença fixou a verba honorária em R$
600,00.
Assim, em observância ao referido critério e ao
disposto nos §§ 8o e 11 do art. 85 do Código de Processo
Civil, cabe majorar o valor total dos honorários
advocatícios para R$ 954,00 (cf. art. 1o do Decreto n.
9.255/2017, de 29-12).
8.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, acolhe-se o recurso
de Hilly Toratti Mirandola para
(i)
declarar a nulidade do auto de infração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito AIF n. D26297749;
(ii)
condenar a Transerp a devolver à autora o
valor recolhido a esse título, incidente correção
monetária, a partir do desembolso, de acordo com
a “Tabela Lei Federal n. 11.960/09
Modulada”
editada pelo Tribunal de Justiça paulista para os
cálculos relativos à Fazenda Pública e, a partir do
trânsito em julgado, a repotenciação monetária e
os juros de mora devem obedecer a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia Selic;
(iii)
fixar os honorários advocatícios no valor de
R$ 954,00 (autos de origem n. 1018995-88.2017
da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Ribeirão Preto).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 24.432/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1018995-88.2017.8.26.0506
Apelante: Hilly Toratti Mirandola
Apelada: Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Inicialmente, oportuno esclarecer que a juntada
da presente declaração de voto se deu apenas neste momento por
não ter sido anteriormente disponibilizado para tanto.
Com o devido respeito ao posicionamento
adotado pela d. maioria, representado pelo voto do eminente
Desembargador Ricardo Dip, dela ousei divergir.
A pretensão formulada na inicial se destina a
declarar a nulidade de auto de infração de trânsito lavrado pela ré,
bem como o reembolso dos valores pagos, acrescidos de correção
monetária e juros de mora.
Não se controverte sobre a competência do
Município para gerir a matéria relativa a trânsito, como se haure da
exegese conjunta do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal e
dos artigos 21, inciso VI, 24, incisos VI e VII e 25 e parágrafo único
do Código de Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Detém,
para
essa
finalidade,
inúmeros
instrumentos postos à sua disposição pelo ordenamento jurídico,
inclusive com a criação de empresas públicas, sociedades de
economia mista e autarquias (artigo 37, inciso XIX, da Carta da
República).
Mas não pode a ré, sociedade de economia mista,
criada por lei municipal, conferir a seus agentes civis atributo que
não possui: o poder de reprimir determinada conduta por meio da
aplicação de sanção, decorrente do poder de polícia, traço ínsito ao
Estado, aqui entendido em sua acepção ampla.
Indelegável, portanto, a potestade estatal de
impor limites ao exercício de direitos e liberdades e de exercer
atividade interventora, cominando com penalidade, quando houver
desrespeito às determinações da Administração.
Irrelevantes os fatos de a ré não ter fito de lucro e
de o Município ser seu acionista majoritário, dado que, como ela
própria
acentua,
possui
independência
econômica,
mas
a
consecução de seus objetivos subordina-se, parcialmente, às verbas
advindas da lavratura de multas.
Decorre naturalmente da sujeição a esses recursos
a incompatibilidade de a ré, por meio de seus agentes civis,
sancionar particulares, sob o manto do exercício do poder de
polícia, e, desse modo, auferir receita para o desenvolvimento de
suas atividades e o pagamento de seu pessoal.
Em caso assemelhado decidiu o Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL No
9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE
FISCALIZAÇÃO
DE
PROFISSÕES
REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação,
quanto ao § 3o do art. 58 da Lei no 9.649, de 27.05.1998,
como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de
medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente,
quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do
'caput' e dos § 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 7o e 8o do mesmo art. 58. 2.
Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°,
XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da
Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da
indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade
típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de
tributar e de punir, no que concerne ao exercício de
atividades profissionais regulamentadas, como ocorre
com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime.”
(grifamos)
(ADI no 1.717, Pleno, rel. Min. Sydney Sanches, j. em
07.11.2002).
Na mesma esteira são os julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
“A simples possibilidade do exercício do poder de polícia
estatal e da executoriedade dos atos administrativos,
caso se prestasse a impedir o acesso ao Poder Judiciário,
excluiria per se toda e qualquer demanda ajuizada por
ente público, porque a propedêutica do direito administrativo atribui o predicado da
autoexecutoriedade, em tese, a todo ato administrativo,
assim como o poder de polícia constitui-se como
prerrogativa inerente e estrutural da Administração
Pública.”
(AgRg no REsp no 1.396.306/PE, 2a T., rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 14.10.2014);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) convém assinalar que, em sentido amplo, poder de
polícia pode ser conceituado como o dever estatal de
limitar-se o exercício da propriedade e da liberdade em
favor do interesse público. A controvérsia em debate é a
possibilidade de exercício do poder de polícia por
particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por
sociedade de economia mista).
As atividades que envolvem a consecução do poder de
polícia podem ser sumariamente divididas em quatro
grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii)
fiscalização e (iv) sanção.
No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da
liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o
CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a
obtenção
da
Carteira
Nacional
de
Habilitação
(legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o
Poder Público (consentimento); a Administração instala
equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à
velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a
Administração
sanciona
aquele
que
não
guarda
observância ao CTB (sanção).
Somente os atos relativos ao consentimento e à
fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à
legislação e à sanção derivam do poder de coerção do
Poder Público.
No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento
por particulares estaria, inclusive, comprometido pela
busca do lucro - aplicação de multas para aumentar a
arrecadação.”
(REsp no 817.534/MG, 2a T., rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. em 10.11.2009).
A mesma ratio foi utilizada pelo legislador ao
elaborar o artigo 280, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, que
admite, apenas, a lavratura do auto de infração pelo “agente da
autoridade de trânsito competente [que] poderá ser servidor civil,
estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade
de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face dos fundamentos acima apresentados,
não se pode cogitar de negativa de vigência nem de ofensa aos
artigos 173, § 1o, e 175 da Constituição Federal, pois não se
questiona a possibilidade de o Poder Público delegar, por meio de
lei, atribuições a outras entidades visando à consecução de serviços
públicos.
Esse posicionamento, tampouco, desrespeita a
hierarquia relativa aos órgãos e entidades que compõem o Sistema
Nacional de Trânsito, definida pelo Código de Trânsito Brasileiro
(artigos 1o, 5o, 7o, inciso III); nem contesta a competência do
Município para a gestão do trânsito local nem aquela atribuída pela
lei ao CONTRAN, aos órgãos e às autoridades de trânsito (artigos
8o, 13, § 1o, 16, 24, 79, 84); não atenua nem desconsidera as sanções
previstas na lei para as infrações de trânsito (artigos 61, incisos VI,
VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-A); e não impede a arrecadação de
receitas (artigo 320 e parágrafo único).
Inadmite-se, tão somente, o exercício pela ré da
coerção imanente ao poder de polícia que, por sua vez, é qualidade
exclusiva do Estado, e, em harmonia com essa faceta da
Administração, confere-se interpretação consentânea ao artigo 280
do Código de Trânsito Brasileiro.
Posta essa premissa, reputam-se válidos os autos
de infração decorrente de infrações por excesso de velocidade,
registradas por equipamento eletrônico, porque independem da
intervenção do agente civil de trânsito, o que afasta a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevida delegação do poder coercitivo estatal à sociedade de
economia mista.
Com efeito, “no caso de autuações lavradas por radar
fotográfico não se olvide que estão regulamentadas pelo Contran,
especialmente para a constatação de excesso de velocidade superior à
máxima permitida para o local. Dessa forma, observa-se que, a ré, sociedade
de economia mista, não exerceu a atividade de polícia, em sentido material,
salvo naquela efetivamente aplicada por ACT (fls. 148), que, para
verificação da infração, dependeu da intervenção de agente civil da
requerida. Nem se argumente, para os demais casos, que a irregularidade
não está no agente autuador, mas na natureza jurídica da pessoa
encarregada de aplicar a penalidade, porquanto Policial Militar é agente
investido no poder de polícia e, ainda, não se deve olvidar que as autuações
foram aplicadas por aferição de radar fotográfico são automatizadas,
destacando-se que os passos ou atos posteriores à lavratura do auto de
infração, em verdade, são meros atos executórios relativos à aplicação da
sanção” (Apelação no 1020878-07.2016.8.26.0506, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em
22.11.2016).
No mesmo sentido da solução aqui preconizada
são os julgados desta Corte:
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Inocorrência
-
Julgamento antecipado da lide - Admissibilidade -
Inteligência dos arts. 370 e 355, I, ambos do NCPC.
APELAÇÃO
Aplicação de multas de trânsito por
sociedade de economia mista - Poder de polícia -
Delegação dos atos de fiscalização e sanção à pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica de direito privado Impossibilidade de delegação
de ato sancionatório por ser este exclusivo do Estado, em
virtude do poder de coerção do Poder Público (ius imperii)
Precedentes do C. STJ e do C. STF Autos de infração de
trânsito lavrados por radar eletrônico e por policial
militar Possibilidade Reforma parcial da r. sentença
Recurso parcialmente provido.”
(Apelação no 1031513-81.2015.8.26.0506, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Sílvia Meirelles, j. em 05.12.2016);
“APELAÇÃO Anulação de multa de trânsito Alegação
de cerceamento de defesa
Inexistência
Matéria
controvertida exclusivamente de direito Questão que
gravita acerca da delegação de poder de polícia à
sociedade de economia mista Lavratura, no entanto, de
Autos de Infração de Trânsito por radar, que não suporta
vício Sentença reformada para julgar improcedente a
demanda, mantendo-se a higidez da infração de trânsito
n° D26177525
Inversão simétrica da disciplina
sucumbencial, condenando o autor pelo custo do processo
civil - Recurso provido, com observação.”
(Apelação no 1031812-58.2015.8.26.0506, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em
06.12.2016);
“Apelação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito
Ribeirão Preto/SP. Auto de Infração de Trânsito

Autuação
por
sociedade
de
economia
mista

Impossibilidade
Apenas os entes que compõem a
chamada
Administração
Pública
Direta
possuem
autonomia plena para exercer o poder de polícia estatal
em seus quatro aspectos: legislação, consentimento,
fiscalização
e
sanção.
Os
entes
da
denominada
Administração Pública Indireta somente podem exercer as
atividades de consentimento e fiscalização, e desde que
haja autorização legal específica. Ressalvadas as
hipóteses de autuação lavrada por policial militar,
dotado de poderes para tanto, conforme convênio firmado
entre a Municipalidade de Ribeirão Preto e o Estado de
São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, e
no tocante aos autos de infração que foram registrados
por radares de velocidade, tendo em vista que a autuação
é aferida independentemente da intervenção do agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil
Inexistência de delegação do poder coercitivo
estatal à sociedade de economia mista na espécie

Legalidade da autuação Infração registrada por policial
militar. Sentença reformada Recurso provido.”
(Apelação no 1039180-55.2014.8.26.0506, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Renato Delbianco, j. em
21.10.2016);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Delegação de atos de polícia
administrativa a Sociedade de Economia Mista Dentre
as autuações, as que foram lavradas por policiais
militares e por aparelhos eletrônicos (radares) são
legítimas
Poder de Polícia
Recurso do autor
parcialmente provido e recurso da ré não provido.”
(Apelação no 1027024-35.2014.8.26.0506, 7a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Magalhães Coelho, j. em
19.10.2015).
Neste sentido, entendo que a r. sentença de
improcedência não comportava qualquer alteração, já que o AIT
D28297743 foi lavrado por excesso de velocidade, com registro por
equipamento eletrônico.
Isto posto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
José Jarbas de Aguiar Gomes
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
7EE74F0
13
20
Declarações
de Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
1035E289
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018995-88.2017.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.